Tribunal: TJDFT
Processo: 0719839-05.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) DECLARAR a nulidade integral da cobrança da “taxa de seguro” (seguro prestamista) incluída nos empréstimos n.os 20220660977, 20211396472, 20210924483,20201266568, 20211632206 e 20211892712; b) CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.208,26.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
III. O contrato de seguro prestamista garante o pagamento do saldo devedor do empréstimo nos casos em que ocorre a morte do segurado ou sua invalidez permanente total por acidente e a sua contratação beneficia tanto o segurado e seus beneficiários quanto a instituição financeira. Neste contexto, a princípio, a contratação do seguro, por si só, não caracteriza abusividade, devendo o consumidor comprovar a venda casada.
IV. O STJ, no julgamento do Resp n. 1.639.320 - Tema 972, firmou entendimento no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
V. No caso, o autor não comprovou que foi compelido a realizar a contratação do seguro prestamista. Com efeito, em análise dos documentos, verifica-se que o dever de informação ao consumidor foi devidamente cumprido, porquanto consta dos contratos que é facultado ao contratante a contratação de seguro prestamista, bem como que a escolha da instituição seguradora é de livre escolha do contratante. Além disso, a proposta de adesão ao seguro prestamista se mostra bastante clara e foi devidamente assinada pelo autor em documento distinto.
VI. Cabe ressaltar que, conforme demonstrado pelo réu em contestação, o autor já havia realizado a contratação de empréstimos com o banco réu e que, por ocasião dessas contratações, optou por não contratar o seguro prestamista, fato que corrobora a faculdade de contratar o seguro.
VII. Assim, os contratos de seguro são válidos e a restituição dos valores pagos é indevida, tendo em vista que desde a contratação a parte autora vem usufruindo do contrato, podendo fazer uso dele se necessário fosse.
VIII. Consigna-se, por fim, que diante do caráter facultativo do seguro, nada impede que o contratante solicite o seu cancelamento a qualquer momento, desde que com efeitos futuros. Desse modo, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.